Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000005-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 53041537, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a AGDO MONTEIRO DE SOUZA, SUCESSORES DE AGENOR MELLO MIRANDA FILHO, AILTON RODRIGUES DA SILVA, ALBERTO DOS REIS RIBEIRO PINTO, ALBERTO FARIAS TORRES, ALCIRA RIBEIRO SANCHES e ALMIR PAULO ROSA. Ambas as partes concordaram com os valores apurados (ID: 54685275 e 53460621). Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos judiciais de ID: 53041537, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos sucessores processuais de AGENOR MELLO MIRANDA FILHO, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Expeçam-se as ordens de pagamento a seguir: - precatórios em favor de AGDO MONTEIRO DE SOUZA, AILTON RODRIGUES DA SILVA, ALBERTO DOS REIS RIBEIRO PINTO, ALBERTO FARIAS TORRES, ALCIRA RIBEIRO SANCHES e ALMIR PAULO ROSA, com a retenção de honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; - RPV em favor de cada um dos sucessores de AGENOR MELLO MIRANDA FILHO (MIRANEIDE MARTINS DE ARAÚJO e GABRIELLA MARTINS MIRANDA FILHO), no limite total de 40 salários-mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; - RPV quanto aos honorários à execução em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Observo que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto à AILA MARIA CARVALHO DE FREITAS SILVA ocorrerá posteriormente. Brasília, 10 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador